Tribunal: TJBA
Processo: 0765307-12.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 0765307-12.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ANDERSON SOUZA BARROSO AGRAVADO: ALOISIO SOUZA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. IMPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu execução fiscal ajuizada em 18/05/2018, com valor de R$ 5.185,73, sob fundamento de ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 de repercussão geral do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. O agravante alegou nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e defendeu a inaplicabilidade do Tema 1184 a execuções anteriores ao julgamento da tese. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legitimidade da extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, bem como a aplicabilidade imediata do Tema 1184 do STF às execuções em curso, mesmo aquelas ajuizadas anteriormente ao julgamento da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada observou corretamente a tese firmada pelo STF no Tema 1184, que reconhece como legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, ao regulamentar a tese, estabelece o limite de R$ 10.000,00 e as condições para extinção, verificados no caso concreto: inércia superior a um ano, ausência de citação e de bens penhoráveis. 5. Não há nulidade por ausência de intimação prévia para manifestação, por se tratar de matéria de ordem pública. 6. A tese do Tema 1184 possui efeitos ex tunc, por ausência de modulação, sendo aplicável às execuções fiscais em curso, inclusive anteriores ao julgamento. 7. Confirmada a ausência de movimentação útil no feito, ausência de localização do executado e valor inferior ao limite fixado, impõe-se a manutenção da extinção da execução. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral; TJMT, Agravo Regimental Cível 1012771-73.2024.8.11.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 0765307-12.2018.8.05.0001, em que figuram como agravantes, MUNICIPIO DE SALVADOR e agravado, ALOISIO SOUZA SANTOS . ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02